Tribunal: TJDFT
Processo: 0754580-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ORION CARVALHO BORGES (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 179183060, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0731994-30.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO BMG S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória para limitação dos descontos aos termos do plano apresentado, “considerando que não foi apontada qualquer ilegalidade nas contratações nem houve observância do limite temporal de pagamento previsto no CDC, sendo que eventual modificação dos descontos depende da anuência dos credores aos termos apresentados pela parte autora”. Em suas razões recursais (ID 54689048), o agravante/autor afirma, em síntese, que, ajuizou a ação de origem em face dos agravados com supedâneo na Lei do Superendividamento, pela qual pretendeu, em seu pedido de antecipação de tutela, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados e pessoais contraídos em 30% – 35% com as alterações trazidas na Lei 10.820/03 no corrente ano – dos seus rendimentos líquidos ou a autorização de depósito mensal em juízo na mesma percentagem; e que fosse determinado aos agravados que se abstivessem de incluir o nome da parte agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, ou excluir, caso já tivesse feito. Alega que o Juízo a quo indeferiu o pedido urgente formulado pelo ora Agravante, pois este não teria apontado ilegalidades nas contratações e que o seu plano de pagamento voluntário não cumpriria com o prazo de cinco anos para o pagamento. Defende que a decisão não merece prevalecer, tendo em vista o equívoco cometido pelo Juízo de origem ao não observar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, como também, que a indicação de abusividades/ilegalidades nos contratos cabe a uma demanda revisional, sendo o direito de repactuação protegido pela própria Lei do Superendividamento, nos casos em que a pessoa se encontra com acentuado comprometimento de sua renda e do mínimo existencial, devendo ser flexibilizado o prazo trazido no CDC de modo a salvaguardar a dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinado que a soma dos descontos de todas as dívidas do agravante seja limitada a 35% de seus rendimentos líquidos ou autorizado o depósito mensal em juízo na mesma percentagem; bem como que seja determinado aos agravados que se abstenham de incluir o nome da parte agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, ou excluir, caso já tenha sido feito. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que a soma dos descontos de todas as dívidas do agravante seja limitada a 35% de seus rendimentos líquidos ou autorizado o depósito mensal em juízo na mesma percentagem; bem como que seja determinado aos agravados que se abstenham de incluir o nome da parte agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, ou excluir, caso já tenha sido feito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.